Tribunal: TJDFT
Processo: 0716387-14.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0716387-14.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WALKER SILVA FRANCO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por WALKER SILVA FRANCO em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Quinta Vara da Fazenda Pública e Saúde do Distrito Federal que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer no 0705299-22.2022.8.07.0018, indeferiu a tutela de urgência pleiteada pela parte autora, ora agravante. Narra que ajuizou ação para obrigar o Distrito Federal a fornecer o medicamento USTEQUINUMABE (STELARA), que possui registro na ANVISA, padronizado pelo SUS, porém não dispensado para a condição clínica do agravante, o qual foi diagnosticado com doença de Crhon (CID K50.0). Destaca as informações do relatório médico sobre a imprescindibilidade do medicamento requerido, assim como a urgência do tratamento. Tece considerações sobre o preenchimento dos requisitos para a concessão da tutela de urgência, evidenciada a probabilidade do direito e o perigo de dano ao paciente, ora agravante. Requer a antecipação da tutela recursal para que o agravado seja obrigado a fornecer o medicamento requerido nos termos da prescrição médica no prazo de dez dias. No mérito, a reforma da decisão agravada. Preparo recolhido no ID 35679910 e ID 35679911. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso, nos termos do artigo 1.015, I, do Código de Processo Civil. A concessão da tutela provisória de urgência resta condicionada à presença de elementos capazes de evidenciar a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, caput, do CPC. Além disso, no caso da tutela de urgência de natureza antecipada, é também necessária a reversibilidade dos efeitos da decisão, conforme dispõe o §3o do mesmo dispositivo legal. Confira-se: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. § 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. (destaquei) Dessa forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da antecipação da tutela devem estar presentes três requisitos: (i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. No caso em análise, discute-se a obrigação do Distrito Federal em fornecer medicamento registrado na ANVISA não padronizado pelo SUS. Transcrevo, em parte, a decisão recorrida (ID 122946230 – autos de origem): III _ DA TUTELA DE URGÊNCIA A tutela de urgência é medida de caráter excepcional e tem sua aplicação nos casos que demandem urgente apreciação da matéria, sob iminente possibilidade de falecimento do direito do autor ou dano irreversível. Nesse sentido, disciplina o artigo 300 do Código de Processo Civil que quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, sem perigo de irreversibilidade do provimento, o juiz pode deferir tutela de urgência em caráter antecedente ou incidental. No caso dos autos, a parte autora requer o fornecimento do medicamento USTEQUINUMABE, juntando relatório médico que atesta refratariedade aos tratamentos prévios realizados terapias biológicas. Todavia, o pedido veio desacompanhado de exames médicos, prontuário completo com descrição dos sintomas, tempo de doença, período de tentativa com cada uma das medicações, pareceres científicos, Notas Técnicas e/ou outros documentos suficientes para configurar o requisito da manifesta probabilidade do direito de dispensação do medicamento, apesar do não enquadramento do caso clínico nos critérios de inclusão do PCDT, definidos pela Autoridade de Saúde competente. Ademais, em casos clínicos semelhantes, o NATJUS considerou a demanda justificada com ressalvas, conforme se pode aferir na Nota Técnica anexa. Dessa forma, entendo necessário o aprofundamento das provas dos autos, com o exercício do contraditório e da ampla defesa. Com efeito, não há como impor liminarmente ao ente federado a obrigação de fornecer medicação de alto custo para tratamento de condição clínica não prevista no PCDT, sem a demonstração da inexistência ou esgotamento de outras opções terapêuticas padronizadas, em face das limitações orçamentárias e a necessidade de resguardar os recursos do SUS, priorizando o interesse coletivo. O direito à saúde não pode ser interpretado como a obrigação de o Estado fornecer todo e qualquer tratamento, independente da análise do custo-benefício e da inexistência de opções terapêuticas mais viáveis, sob pena de inviabilizar o funcionamento do Sistema Único de Saúde. 2 _ Assim, ausente o pressuposto da manifesta probabilidade do direito, indefiro o pedido de tutela de urgência, sem prejuízo de posterior reanálise após a juntada da Nota Técnica. 2.2 _ Dê-se ciência às partes e ao Ministério Público. 3 _ Sem prejuízo, notifique-se o NATJUS/TJDFT a elaborar Nota Técnica, no prazo máximo de 30 (trinta) dias. 3.1 _ Caso a Nota Técnica classifique o tratamento como justificado ou justificado com ressalvas, abra-se vista ao Ministério Público para manifestação, no prazo de 02 (dois) dias. 3.2 _ Após, retornem os autos imediatamente conclusos para reapreciação do pedido de antecipação da tutela. 4 _ Caso a Nota Técnica classifique o tratamento como não justificado, certifique-se e prossiga-se com a tramitação do feito. (destaques no original) O Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso repetitivo firmou o seguinte entendimento: ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. TEMA 106. JULGAMENTO SOB O RITO DO ART. 1.036 DO CPC/2015. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS NÃO CONSTANTES DOS ATOS NORMATIVOS DO SUS. POSSIBILIDADE. CARÁTER EXCEPCIONAL. REQUISITOS CUMULATIVOS PARA O FORNECIMENTO. 1. Caso dos autos: A ora recorrida, conforme consta do receituário e do laudo médico (fls. 14-15, e-STJ), é portadora de glaucoma crônico bilateral (CID 440.1), necessitando fazer uso contínuo de medicamentos (colírios: azorga 5 ml, glaub 5 ml e optive 15 ml), na forma prescrita por médico em atendimento pelo Sistema Único de Saúde - SUS. A Corte de origem entendeu que foi devidamente demonstrada a necessidade da ora recorrida em receber a medicação pleiteada, bem como a ausência de condições financeiras para aquisição dos medicamentos. 2. Alegações da recorrente: Destacou-se que a assistência farmacêutica estatal apenas pode ser prestada por intermédio da entrega de medicamentos prescritos em conformidade com os Protocolos Clínicos incorporados ao SUS ou, na hipótese de inexistência de protocolo, com o fornecimento de medicamentos constantes em listas editadas pelos entes públicos. Subsidiariamente, pede que seja reconhecida a possibilidade de substituição do medicamento pleiteado por outros já padronizados e disponibilizados. 3. Tese afetada: Obrigatoriedade do poder público de fornecer medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS (Tema 106). Trata-se, portanto, exclusivamente do fornecimento de medicamento, previsto no inciso I do art. 19-M da Lei n. 8.080/1990, não se analisando os casos de outras alternativas terapêuticas. 4. TESE PARA FINS DO ART. 1.036 DO CPC/2015 A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento. 5. Recurso especial do Estado do Rio de Janeiro não provido. Acórdão submetido à sistemática do art. 1.036 do CPC/2015. (REsp 1657156/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/04/2018, DJe 04/05/2018) Assim, verifica-se a necessidade do preenchimento dos requisitos fixados, a saber, a comprovação da imprescindibilidade do medicamento, a incapacidade financeira e a existência de registro na ANVISA. Nesse momento processual, a controvérsia está na comprovação da imprescindibilidade do medicamento. Para além, conforme bem registrado pelo magistrado de primeiro grau, o pleito da parte agravante não veio acompanhado “de exames médicos, prontuário completo com descrição dos sintomas, tempo de doença, período de tentativa com cada uma das medicações, pareceres científicos, Notas Técnicas e/ou outros documentos” capazes de evidenciar a probabilidade do direito alegado. Além disso, a Nota Técnica do Núcleo de Apoio Técnico ao Judiciário – NATJUS, em casos semelhantes, assim concluiu (ID 122946236 - autos de origem): 6. CONCLUSÕES 6.1. Conclusão justificada: Após a análise do relatório médico anexado a este processo, das evidências científicas contidas nos principais estudos sobre o tema em questão e das recomendações contidas no PCDT do Ministério da Saúde elaboradas pela CONITEC, este NATJUS tece as seguintes considerações sobre a demanda: • O paciente autor do processo tratado por esta nota técnica é portador de doença grave (doença de Crohn em atividade moderada/alta), tendo já usado as principais terapias disponíveis no SUS, não tendo a elas respondido de maneira satisfatória; • O paciente não apresentou resposta satisfatória a todos os fármacos com ação anti-TNF disponíveis no SUS para o tratamento da doença de Crohn (adalimumabe, infliximabe e certolizumabe); • Há evidências sólidas na literatura médica de que o medicamento demandado (ustequinumabe) seja eficaz no tratamento de formas moderadas a graves de doença de Crohn que não tenham respondido de maneira satisfatória aos fármacos com ação anti-TNF. Assim, este NATJUS conclui, portanto, que o paciente pode se beneficiar com a medicação demandada (ustequinumabe). No entanto, salientamos que existe no mercado outro medicamento potencialmente eficaz no tratamento de formas moderadas a graves de doença de Crohn, o vedolizumabe. O seu uso no tratamento da doença de Crohn, incluindo as formas resistente aos fármacos anti-TNF, encontra amplo respaldo na literatura médico 7,9,10. O vedolizumabe também não é fornecido pelo SUS para o tratamento da doença de Crohn, porém seu custo é muito inferior ao do ustequinumabe (custo estimado do primeiro ano de tratamento com o vedolizumabe é de R$157.673,44 versus R$ 295.631,00 com o ustequinumabe – vide item 2.13). Não há evidências advindas de comparações diretas de que o ustequinumabe seja superior ao vedolizumabe no tratamento da doença de Crohn refratária aos fármacos anti-TNF. Em relatório médico anexado ao processo, não é descrito o motivo pelo qual médica assistente preferiu solicitar o ustequinumabe e não o vedolizumabe. Assim, este NATJUS considera a demanda como JUSTIFICADA COM RESSALVAS. 6.2. Há evidências científicas? Sim. 6.3. Justifica-se a alegação de urgência, conforme definição de Urgência e Emergência do CFM: Não. (destaquei) Considerando a divergência, necessária maior dilação probatória para maiores esclarecimentos quanto à utilização das medicações pelo agravante, para que o médico possa fundamentar a inutilidade dos demais tratamentos. Assim, não é possível em sede de cognição sumária a concessão da tutela pretendida. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGATIVA DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. PROBABILIDADE DO DIREITO. PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. REQUISITOS NÃO VERIFICADOS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A pretensão deduzida de obter, em antecipação de tutela, medicamento de alto custo para o tratamento de fibrose pulmonar, quando existentes possíveis contraindicações e eventual baixo teor de eficácia da medicação para o uso pretendido, recomenda cautela para maior e mais substancial esclarecimento quanto ao direito vindicado. A necessidade de dilação probatória evidencia o não atendimento dos requisitos legais indispensáveis à concessão da postulada tutela de urgência. 2. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1386958, 07220533020218070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 17/11/2021, publicado no PJe: 25/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. DIREITO À SAÚDE E À DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. DEVER DO ESTADO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. - Embora não se desconsidere a garantia ao direito à saúde, não há, até o momento, outros elementos que indiquem risco de morte ou de seqüelas graves, que demandassem o imediato fornecimento do fármaco SOMATROPIMA. Logo, o perigo de dano não estaria demonstrado, à luz do relatório médico que serviu de balizamento do pedido. - A baixa estatura tem origem genética e nem sempre se qualifica como doença ou morbidade, daí porque a necessidade de cautela em pretensões dessa natureza, considerando o alto custo da medicação para reversão de informações pré-estabelecidas pela genética. - Nesse caso, os fatos devem ser melhor apurados no processo cognitivo, mediante amplo conhecimento da questão com base nos elementos aquilatados no conjunto probatório. - AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Acórdão 1080038, 07087923720178070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 7/3/2018, publicado no PJe: 13/3/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, pelo menos em sede de cognição não exauriente, não vislumbro presentes os requisitos necessários para concessão da tutela requerida pelo agravante. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso, porém INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal. Brasília-DF, 11 de julho de 2022 18:45:58. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador